Tribunal: TJMT
Processo: 0017425-62.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos, etc.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RODRIGO CALETTI DEON E OUTRA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos Embargos (apelantes) e determinou o pagamento.
Defendem que a decisão é omissa e contraditória, pois, não analisou o pedido de parcelamento do preparo recursal de id. 103719460, onde os Embargantes requereram a autorização para parcelamento do preparo recursal em 06 prestações.
Requer seja apreciado o pedido para autorizar o parcelamento.
Nas contrarrazões o Embargado concorda que há omissão.
É o relatório.
DECIDO.
Nos termos do §2o., do artigo 1.022 do CPC, passo a decidir monocraticamente.
Em que pese as partes defenderem omissão, com a devida vênia, não há.
Isso porque, a decisão ora embargada se refere ao pedido de Justiça Gratuita contido no recurso de apelação, momento adequado para os pedidos referente ao preparo recursal e não na petição de juntada de provas da hipossuficiência.
Todavia, tendo em vista que o legislador considerou a possibilidade de conceder o parcelamento das custas processuais, incluído, a meu ver, o preparo recursal, tenho que o pedido deva ser analisado.
Pois bem. Levando -se em conta o valor da inicial, que gera preparo no valor de R$ 2.193,02, que, se pagos em uma única parcela pode carretar em efetivo comprometimento financeiro, tenho como razoável o deferimento do parcelamento do valor, em duas vezes iguais e sucessivas.
Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS, contudo, autorizo o parcelamento do preparo recursal em 02 (duas) vezes iguais e sucessivas, a contar de 30 dias, após a intimação desta decisão.
Intimem-se.
Às providências de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator